Tribunal: TJPA
Processo: 0817358-53.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817358-53.2022.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELANTE/APELADO: FABIO CARVALHO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO INFORMAL NÃO JUDICIALIZADO. IMAGENS SEM IDENTIFICAÇÃO FISIONÔMICA INEQUÍVOCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A denúncia narrou que o acusado, em concurso com indivíduo não identificado, teria ingressado em residência mediante arrombamento da porta de madeira e subtraído notebook, Apple Watch, joias, peças de vestuário, perfume masculino e mochila tipo mala com rodinhas. O Ministério Público sustentou que a autoria estaria demonstrada pela confissão extrajudicial, imagens de videomonitoramento, reconhecimento informal por moradores, relatos das vítimas e laudo pericial. A defesa postulou a manutenção da absolvição, por ausência de prova judicializada segura da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, composto por confissão extrajudicial retratada em juízo, imagens de videomonitoramento sem identificação inequívoca, reconhecimento informal não judicializado, relatos das vítimas e laudo pericial, é suficiente para reformar sentença absolutória e condenar o acusado pela prática de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos relatos das vítimas, pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial, que constatam dano por ação mecânica externa na porta de madeira do imóvel, característico de arrombamento.

4.

A controvérsia recursal concentra-se na autoria delitiva, pois os elementos produzidos não superam a dúvida razoável quanto à participação do acusado.

5.

O inquérito policial pode fornecer subsídios relevantes à persecução penal, mas os elementos informativos colhidos na fase investigativa devem encontrar confirmação em prova produzida sob o contraditório e a ampla defesa para sustentar condenação.

6.

O reconhecimento informal atribuído a moradores ou colaboradores da localidade não serve como fundamento seguro para condenação quando essas pessoas não são identificadas de modo suficiente, não são ouvidas em juízo e não têm suas declarações submetidas ao contraditório.

7.

Os depoimentos das vítimas confirmam o arrombamento, a subtração dos bens e os prejuízos suportados, mas não individualizam a autoria, pois as vítimas não presenciaram o fato nem reconheceram pessoalmente o acusado como autor do crime.

8.

As imagens de videomonitoramento corroboram a dinâmica aproximada do furto e a presença de dois indivíduos em motocicleta, mas não permitem identificação fisionômica inequívoca do acusado.

9.

A confissão extrajudicial, embora contenha detalhes compatíveis com o arrombamento e com os bens subtraídos, foi retratada em juízo e não encontra confirmação em prova independente, segura e judicializada quanto à autoria.

10.

O art. 155 do Código de Processo Penal impede que a condenação se fundamente exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

11.

O valor probatório da confissão deve ser aferido em confronto com as demais provas do processo, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, de modo que a confissão extrajudicial retratada não autoriza, por si só, decreto condenatório.

12.

A ausência de apreensão dos bens subtraídos em poder do acusado, embora não conduza isoladamente à absolvição, reforça a insuficiência probatória no contexto dos autos.

13.

A condenação penal exige prova segura, judicializada e apta a afastar dúvida razoável, não bastando suspeita plausível, probabilidade relevante ou encadeamento indiciário não submetido adequadamente ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A confissão extrajudicial retratada em juízo não sustenta condenação penal quando desacompanhada de prova independente, segura e judicializada acerca da autoria. 2. O reconhecimento informal realizado na fase investigativa não autoriza decreto condenatório quando os supostos reconhecedores não são ouvidos em juízo e suas declarações não são submetidas ao contraditório. 3. Imagens de videomonitoramento que não permitem identificação fisionômica inequívoca do acusado podem corroborar a dinâmica do fato, mas não individualizam a autoria com segurança suficiente para condenação. 4. Persistindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I e IV; CPP, arts. 155, 197, 226 e 386, VII; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.253.537/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01.09.2011, DJe 19.10.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0817358-53.2022.8.14.0051, em que é apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e apelado FÁBIO CARVALHO DE SOUSA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que absolveu FÁBIO CARVALHO DE SOUSA da imputação de prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0817358-53.2022.8.14.0051
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: FÁBIO CARVALHO DE SOUSA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu FÁBIO CARVALHO DE SOUSA da imputação de prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 07 de maio de 2022, entre 08h00min e 16h00min, o acusado, em concurso com outro indivíduo não identificado, teria ingressado na residência localizada na Rua São Lucas, nº 53, Bairro Santarenzinho, município de Santarém/PA, mediante rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento da porta de madeira do imóvel, e subtraído diversos bens pertencentes às vítimas CAMILA MARINHO DE LACERDA e CAROLINA MARINHO DE LACERDA, dentre eles um notebook, um relógio Apple Watch, joias, peças de vestuário, perfume masculino e uma mochila tipo mala com rodinhas. Segundo apurado, o fato foi constatado quando o esposo de uma das vítimas retornou à residência e encontrou o portão entreaberto, a porta arrombada e a ausência dos bens, tendo as investigações indicado a existência de imagens de videomonitoramento que registraram dois indivíduos em uma motocicleta preta se deslocando em direção ao imóvel e retornando com objetos compatíveis com a res furtiva.

A denúncia foi recebida em 12/09/2023. Após regular instrução, com oitiva das vítimas e interrogatório do acusado, sobreveio sentença absolutória, ao fundamento de que, embora comprovada a materialidade delitiva, não haveria prova judicializada suficiente da autoria, destacando-se que a confissão extrajudicial teria sido retratada em juízo, que as imagens de segurança não permitiriam identificação facial inequívoca do acusado, que o reconhecimento por moradores não teria sido judicializado e que as vítimas não presenciaram a prática delitiva.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que o conjunto probatório teria sido analisado de forma fragmentada. Alega que a autoria estaria demonstrada pela convergência entre a confissão extrajudicial do apelado, as imagens de videomonitoramento, o reconhecimento informal realizado por moradores da localidade, os relatos das vítimas e o laudo pericial que constatou o arrombamento da porta de madeira da residência. Defende, ainda, que a confissão prestada em sede policial seria detalhada e compatível com os demais elementos dos autos, descrevendo o modo de ingresso no imóvel, os bens subtraídos e a posterior destinação da res furtiva, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado como incurso no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado do Pará pugna pela manutenção da sentença absolutória, sustentando, em síntese, a ausência de prova firme e segura da autoria. Aduz que a pretensão condenatória estaria baseada essencialmente em confissão extrajudicial colhida na fase inquisitorial, posteriormente retratada em juízo, sem amparo em prova produzida sob o crivo do contraditório. Afirma, ainda, que as vítimas não presenciaram os fatos nem identificaram o autor, que não houve reconhecimento pessoal válido nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, que as imagens não permitiriam a identificação inequívoca do acusado e que nenhum dos objetos subtraídos foi encontrado em sua posse.

Instada a se manifestar em segundo grau, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento integral do recurso ministerial, para reformar a sentença absolutória e condenar FÁBIO CARVALHO DE SOUSA pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença que absolveu FÁBIO CARVALHO DE SOUSA da imputação de prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da suficiência, ou não, do conjunto probatório para a reforma da sentença absolutória, sustentando o órgão ministerial que a autoria delitiva estaria demonstrada pela confissão extrajudicial do acusado, pelo relatório de diligência policial, pelas imagens de videomonitoramento, pelo reconhecimento informal realizado por moradores da localidade e pela compatibilidade desses elementos com os relatos das vítimas e com o laudo pericial. A defesa, por sua vez, pugna pela manutenção da absolvição, ao argumento de que inexiste prova judicializada segura da autoria, pois as vítimas não presenciaram os fatos, as imagens não permitem identificação inequívoca do acusado, os supostos reconhecedores não foram ouvidos em juízo e a confissão extrajudicial foi retratada na fase judicial.

Passo ao exame.

II – DO MÉRITO

A materialidade delitiva não comporta maior controvérsia. Os autos demonstram a ocorrência do furto mediante rompimento de obstáculo, notadamente pelos relatos das vítimas, pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial, que constatou dano por ação mecânica externa na porta de madeira da sala do imóvel, característico de arrombamento. Também há elementos indicando a subtração de diversos bens pertencentes às vítimas, entre eles notebook, relógio Apple Watch, joias, perfumes, peças de vestuário e mochila tipo mala com rodinhas.

A questão efetivamente controvertida, portanto, não reside na ocorrência do fato típico em si, mas na autoria delitiva atribuída ao apelado.

Nesse ponto, embora se reconheça a existência de elementos informativos relevantes produzidos na fase inquisitorial, não se verifica prova judicializada suficiente para a superação da dúvida razoável, razão pela qual deve ser mantida a sentença absolutória.

De início, cumpre registrar que não se está a afastar, de modo apriorístico, o valor do relatório policial ou dos elementos colhidos durante a investigação. O inquérito policial possui finalidade própria, destinada à apuração preliminar da materialidade e dos indícios de autoria, podendo fornecer relevantes subsídios à formação da opinio delicti e, posteriormente, ao exame judicial do conjunto probatório, desde que tais elementos encontrem confirmação em prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, todavia, o que se observa é que a autoria imputada ao apelado permaneceu essencialmente apoiada em elementos não judicializados. O relatório de diligência policial menciona que moradores ou colaboradores da localidade teriam reconhecido o acusado como o indivíduo que aparecia na garupa da motocicleta registrada pelas câmeras de segurança. Contudo, essas pessoas não foram identificadas de modo suficiente para submissão ao contraditório, tampouco foram ouvidas em juízo, de modo que suas supostas declarações não puderam ser testadas pela defesa nem apreciadas diretamente pelo magistrado sob as garantias próprias da instrução criminal.

Esse ponto é decisivo. A questão posta nos autos não é saber se a polícia poderia, durante a investigação, buscar informações junto a moradores do bairro ou confrontar tais informações com imagens obtidas na localidade. Evidentemente poderia. O problema está em utilizar, para fins de condenação, supostos reconhecimentos informais que não foram confirmados judicialmente por aqueles que os teriam realizado.

A prova oral colhida em juízo, por sua vez, não supriu essa lacuna. As vítimas confirmaram o arrombamento, a subtração dos bens e os prejuízos suportados, mas não presenciaram a ação delitiva nem reconheceram pessoalmente o acusado como autor do crime. Ao contrário, os depoimentos revelam que o conhecimento acerca da suposta participação do apelado decorreu de informações recebidas posteriormente, a partir da investigação policial e da notícia de que ele teria confessado o fato na Delegacia.

Também não se pode atribuir às imagens de videomonitoramento, por si sós, força probatória suficiente para firmar a autoria. Ainda que os registros indiquem a presença de dois indivíduos em motocicleta e sejam compatíveis com a dinâmica investigada, a própria fragilidade visual das imagens impede a identificação fisionômica inequívoca do acusado. Desse modo, as imagens podem corroborar a ocorrência do fato e a forma aproximada de execução, mas não individualizam, com a segurança necessária, a pessoa do apelado como sendo o agente que aparece na garupa da motocicleta.

Resta, então, a confissão extrajudicial. É certo que, na fase policial, o apelado teria admitido a prática do furto, afirmando que era o garupa retratado nas imagens, descrevendo o ingresso no imóvel, o arrombamento da porta, a subtração dos bens e a posterior venda dos objetos para aquisição de entorpecentes. Não se ignora que tal narrativa apresenta detalhes compatíveis com dados objetivos constantes dos autos, especialmente quanto ao arrombamento e aos bens subtraídos.

Todavia, a confissão extrajudicial foi retratada em juízo, ocasião em que o acusado negou a autoria e alegou ter sofrido pressão policial. Ainda que tal retratação não imponha, automaticamente, o descarte da confissão policial, ela exige que a admissão anterior seja confirmada por elementos probatórios seguros produzidos sob contraditório, sobretudo quando se pretende utilizá-la como fundamento para reforma de sentença absolutória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a prova idônea para arrimar sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que se mostra impossível invocar para a condenação somente elementos colhidos no inquérito, se estes não forem confirmados durante o curso da instrução criminal”, impondo-se a absolvição quando inexistente prova judicializada suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (STJ, REsp n. 1.253.537/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01/09/2011, DJe 19/10/2011).

A orientação harmoniza-se com o art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. A norma não proíbe a valoração dos elementos inquisitoriais, mas impede que eles assumam centralidade condenatória quando não corroborados por prova judicializada suficiente.

Além disso, o próprio art. 197 do Código de Processo Penal estabelece que o valor da confissão deve ser aferido pelos critérios adotados para os demais elementos de prova, devendo o magistrado confrontá-la com as demais provas do processo e verificar sua compatibilidade ou concordância. Se nem mesmo a confissão judicial autoriza, isoladamente, condenação automática, com maior razão não pode fazê-lo a confissão extrajudicial retratada em juízo, quando desacompanhada de prova independente e judicializada capaz de individualizar a autoria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a confissão informal, não ratificada judicialmente e desacompanhada de outras provas concretas acerca da autoria, não se presta, por si só, a sustentar decreto condenatório. No caso, embora a confissão policial encontre compatibilidade com a materialidade e com a dinâmica do furto, os elementos externos disponíveis não resolvem, com segurança, a identificação do apelado como autor. O laudo confirma o arrombamento; as vítimas confirmam a subtração; as imagens indicam a movimentação de dois indivíduos em motocicleta; mas nenhum desses elementos, isolada ou conjuntamente, supera a ausência de prova judicializada quanto à autoria.

Também não há apreensão de qualquer bem subtraído em poder do apelado, tampouco testemunha presencial que o tenha visto ingressando no imóvel ou deixando o local dos fatos. A inexistência de apreensão da res furtiva, por si só, não conduziria necessariamente à absolvição, mas, no contexto probatório destes autos, constitui mais um elemento a reforçar a insuficiência da prova de autoria.

Assim, conquanto a tese ministerial seja compreensível sob a perspectiva investigativa, o standard probatório exigido para a condenação penal é mais elevado. A condenação criminal não pode apoiar-se em suspeita plausível, em probabilidade relevante ou em encadeamento indiciário não submetido adequadamente ao contraditório. Exige prova segura, judicializada e apta a afastar dúvida razoável quanto à autoria.

No caso, a soma dos elementos disponíveis permite afirmar a existência de fundada suspeita contra o apelado, mas não autoriza a formação de juízo condenatório seguro. A confissão extrajudicial, ainda que detalhada, foi retratada; os supostos reconhecedores não foram ouvidos em juízo; as vítimas não presenciaram os fatos nem identificaram o acusado; as imagens não permitem reconhecimento fisionômico inequívoco; e os bens subtraídos não foram encontrados em poder do apelado.

Diante desse quadro, a manutenção da absolvição não decorre de desconsideração do trabalho investigativo, mas da observância dos limites impostos pelo devido processo legal, pelo contraditório, pela ampla defesa e pela regra de julgamento prevista no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Persistindo dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a preservação da sentença absolutória.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que absolveu FÁBIO CARVALHO DE SOUSA da imputação de prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 18/06/2026